Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-94.2019.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001008-94.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VILSON VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 427.887.061-20 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM PRÉVIA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO PUNITIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de ação anulatória, ajuizada por Vilson Vicente do Nascimento, visando a declaração de nulidade de processo administrativo ambiental e da correspondente Certidão de Dívida Ativa, sob alegação de cerceamento de defesa e prescrição punitiva. A sentença reconheceu a nulidade da notificação editalícia e, por consequência, anulou os atos administrativos subsequentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação realizada por edital, sem tentativa prévia de localização do autuado, configura cerceamento de defesa apto a anular o processo administrativo; e (ii) saber se houve a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual.

III. Razões de decidir

3. A ausência de tentativa válida de notificação pessoal do autuado, apesar da existência de endereço correto nos sistemas da Administração, evidencia a ilegalidade da intimação por edital e o consequente cerceamento do direito de defesa.

4. A Administração Pública tem o dever de observar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto, em violação à Lei Estadual no 7.692/2002 e ao Decreto Estadual no 1.986/2013.

5. A prescrição punitiva prevista no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 não se verifica, pois o prazo quinquenal teve início com sua vigência (01/11/2013) e a decisão administrativa foi proferida antes do seu transcurso.

6. A sentença deve ser mantida por fundamento diverso, a saber, a nulidade da citação e o consequente cerceamento de defesa, afastada, contudo, a alegação de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é nula quando não precedida de tentativa válida de localização do autuado, configurando cerceamento de defesa.

2. O reconhecimento da nulidade da notificação pessoal invalida os atos subsequentes do processo administrativo, sendo dispensada a análise de mérito da infração ambiental.

3. A prescrição punitiva da Administração Pública Estadual, conforme Decreto Estadual no 1.986/2013, deve ser contada a partir de sua vigência e não restou configurada no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara,

que nos autos da Ação Anulatória no 1001008-94.2019.8.11.0018, movida por
VILSON VICENTE DO NASCIMENTO

julgo procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade da notificação por edital e, por consequência, a nulidade do processo administrativo n. 859447/2009 e da Certidão de Dívida Ativa n. 20191643126.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que não ocorreu cerceamento, sob o argumento que “
o endereço que se registrou na notificação do auto de infração era o constante na base de dados da SEMA-MT à época, de modo que não há que se falar em qualquer nulidade na notificação ou mesmo cerceamento de defesa
”.

Afirma que “
a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir as razões pelas quais os autuados não são encontrados pelos correios nos endereços constantes no banco de dados da administração
”.

Defende que “
evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que o auto de infração foi lavrado assim que identificada transgressão às normas de proteção ambiental
”.

Caso seja mantida a sentença, assevera que o valor fixado a título de honorários advocatícios seja reduzido, posto que não guarda razoabilidade e proporcionalidade com o caso, requerendo aplicação por equidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente recurso de Apelação a fim de reformar a sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão inicial. Alternativamente, que sejam reduzidos os honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 188836684.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 244918185 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Juara,

que nos autos da Ação Anulatória no 1001008-94.2019.8.11.0018, movida por
VILSON VICENTE DO NASCIMENTO

julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade da notificação por edital e, por consequência, a nulidade do processo administrativo n. 859447/2009 e da Certidão de Dívida Ativa n. 20191643126.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
VILSON VICENTE DO NASCIMENTO

ajuizou

Ação Anulatória no 1001008-94.2019.8.11.0018, em razão dos Processos Administrativo n.
no 396447/2017 e no 396116/2017
, alegando, em síntese, violação do direito ao contraditório, da ampla defesa e a prescrição.

Sobreveio a sentença em 31/07/2023, com a seguinte fundamentação:

O autor alega cerceamento de defesa, em virtude da ausência de notificação pessoal e irregularidade da notificação editalícia. Nesse ponto, assiste razão ao requerente.

Analisando com acuidade o processo administrativo, verifico que, aparentemente, foi enviada a notificação ao endereço Praça dos Trabalhadores, no 434, Centro, Juara/MT. Entretanto, o Aviso de Recebimento foi anexado sem qualquer assinatura ou carimbo dos Correios (ID 20910573 - Pág. 10).

Logo em seguida, o autor foi citado por edital para apresentar defesa administrativa (ID 20910573 - Pág. 11).

Posteriormente, foi enviada notificação do débito e do julgamento da Decisão Administrativa 1739/SPA/SEMA/2018 para o endereço Rua 15 de novembro, 489, Centro Sul, Cuiabá (ID

20910573). O Aviso de Recebimento voltou com a informação “Desconhecido” (ID 20910573).

O requerido alega que enviou as correspondências para o endereço do réu constante nos sistemas disponíveis e que não dispõe de todos os aparatos judiciais para encontrar a residência dos autuados, sendo a intimação por edital perfeitamente cabível no caso.

Ocorre que, sete meses antes da lavratura do auto de infração, o requerido notificou o autor, em 16 de abril de 2009, sobre pendências existentes no processo no 298377/2007, referente ao licenciamento ambiental pleiteado. A referida notificação foi enviada para a Rua Nelson Tabora Laccerda, 408, Centro, Juara – o verdadeiro endereço da residência do autor (ID

20910577).

Dessa forma, não há como prosperar a alegação do requerido de que não possuía o correto endereço do autuado em seus sistemas, pois já havia notificado o autor anteriormente no logradouro correto.

(...)

No caso em tela, o auto de infração foi lavrado em 18 de novembro de 2009. A homologação do referido auto ocorreu mediante a Decisão Administrativa no 121549, em 20 de agosto de 2018.

Ocorre que, diante da irregularidade na notificação e o cerceamento de defesa, são nulos todos os atos praticados após a notificação inválida.

Assim, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, vez que já se passaram mais de 13 (treze) anos da lavratura do auto de infração, sem que houvesse a sua regular homologação.”

Irresignado, a parte apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal em conjunto com a remessa necessária.

A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência de nulidade no processo administrativo processo administrativo n. 859447/2009 e da Certidão de Dívida Ativa n. 20191643126, mormente por cerceamento de defesa diante da realização de citação por edital sem tentativa prévia de localização e prescrição.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

No caso em análise ao Processo Administrativo no
859447/2009
– ids. 188836223, 188836225, 188836226 e 188836228-, verifica-se que a notificação do Auto de Infração não foi efetivada, uma vez que retornou e não consta o motivo que não foi realizado. Posteriormente já houve a citação por edital.

Portanto, diante da ausência de motivação para devolução sem a efetivação da notificação, não há motivo imediato para a realização da notificação por edital.

Aliado a isso, o endereço indicado no “AR” não pertence a parte autora, conforme alegado, uma vez que é corroborado pelo notificação da parte autora, em 16 de abril de 2009, sobre pendências existentes no processo no 298377/2007, em outro endereço.

Assim, em tese, no sistema da parte recorrente existia o correto endereço do autuado em seus sistemas, razão pela qual reforça a ilegalidade da notificação por edital.

Logo, o autuado não foi notificado por motivo alheio desconhecido.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os seus princípios, estabelece:

“
Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.” [Destaquei]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Registre-se que a Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6o, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

“Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

(...)

Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e

intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.”

Por sua vez, o artigo 4o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte agravada sequer foi procurada para intimação,
in verbis
:

“Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

No caso, embora a parte apelante sustente que a notificação foi realizada por edital, é certo que

para ser realizado por Edital deveria ter precedido de tentativa de localização por “ar”, e o retornou com o motivo “não procurado”.

Logo, sequer houve a tentativa de notificação no endereço que a parte apelante possuía.

Assim, como não restou notificado o infrator e não foram esgotadas as tentativas de localização, é nula de pleno direito a intimação pelo edital.

Portanto, está revestida de ilegalidade a multa imposta a parte Apelada, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da notificação irregular promovida no processo administrativo.

Ora, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem a infratora às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Denota-se que a falha da Administração restringiu a Apelada de exercer seu direito à defesa, restando evidente a ocorrência de prejuízo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.
(N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (Destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Assim, tenho que a ação anulatória está na sua fase inicial e a Agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, de modo que os fatos poderão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução processual.

A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município
.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Resta presente o perigo de dano, pois o débito já se encontra inscrito em dívida ativa, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio.

(N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 11/3/2020). [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual no 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo
. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.
(N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)” (Destaquei)

Assim, no auto infração administrativa ambiental deve ser assegurada o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável da nulidade da notificação, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Por outro lado, no que se refere à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
(Destaquei)

Dessa maneira, constante se observa do referencial normativo, o ente público tem o prazo de cinco anos para averiguar as infrações contra o meio ambiente, contado da pratica do ato (art.19,
caput
) e encerrando com início da apuração da prática de infrações (auto de infração).

Aliás, o referido marco é corroborado com o parágrafo 1o que dispõe que “
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração
”.

A propósito este é o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

4 - Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, na decisão recorrida, bem assim a irregularidade da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

(N.U 0003590-86.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 28/05/2023) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – QUEIMADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA, DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – MULTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

Não se aplica as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 a fatos pretéritos, especialmente, quando se trata de direito material.

Inexistindo prova incontestável de que o recorrente não praticou queimada, deve-se aguardar a instrução probatória.

Não há falar em cerceamento de defesa, pela negativa da prova testemunhal, se há outros elementos suficientes para resolução do caso.

A alegação de violação ao princípio da motivação, quanto à multa, não deve ser apreciada porque não submetida à análise do Juízo da causa.

Não preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, na ação de base, deve ser mantida a decisão que negou o pleito de tutela de urgência.

(N.U 1005697-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

(g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Recurso não provido.

(N.U 1023360-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) (g.n.)

Portanto, a prescrição punitiva estabelecida no art.19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 é para início da apuração da infração ambiental e não do prazo para encerramento do processo administrativo.

Aliado a isso, no julgamento do IRDR 09 do TJMT, ficou reconhecido a prescrição punitiva no curso do processo administrativo, mas fixou também a tese que “O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.
A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas
”.

Partindo dessas premissas, embora reconhecida a prescrição punitiva com prazo quinquenal, é certo que sua incidência é apenas após a vigência do Decreto Estadual 1.436/2022 (1o/11/2013).

Logo, ainda que o processo tenha começado em 26/11/2009, o prazo quinquenal começa 1o/11/2013, considerando que a decisão administrativa foi em 01/08/2018, não transcorreu o prazo quinquenal.

Assim,, deve ser afastada a fundamentação que reconheceu a prescrição, no entanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo diante da nulidade de citação que gerou o cerceamento de defesa.

Desse modo, a nulidade do processo administrativo deve ser mantida apenas pela fundamentação de cerceamento de defesa.

No que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça diante do Tema 1.076, veda o arbitramento dos honorários por equidade, devendo ser levado em conta, no caso em tela, os percentuais expressos no §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante desse entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.076), este Sodalício tem adequado seu entendimento, até mesmo em face ao disposto no art. 927, III, do CPC, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 2o e §11o, DO CPC – TEMA 1.076 - RECURSO PROVIDO.

1– Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

(N.U 1000768-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDAO AO RECURSO REPETITIVO – MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUANTO À VERBA HONORÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO INTERPOSTO POR GEOSOLO ENG. PLAN. E CONSULT. PROVIDO.

Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.” Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Juízo de Retratação positivo para modificar o acórdão, arbitrando-se a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 6%, por força do art. 85, §11 da legislação processual.

(N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMA N. 1.076/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - PROVIMENTO.

1. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame, de modo que deverá fixado com observância do §§3o e 5o, artigo 85, do Código de Processo Civil.

2. Juízo de retratação exercido.

(N.U 1002720-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Portanto, considerando que os honorários advocatícios já foram em consonância com o determinado pelo STJ no Tema 1.076, deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o patamar fixado na sentença, conforme preconiza o art. 85, § 11o, do CPC,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025